Tribunal: TJMT
Processo: 1025047-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025047-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILKER ALENCAR - CPF: 017.819.431-09 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0004-27 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0001-84 (REPRESENTANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO. PRIVAÇÃO DO CONSUMIDOR DE SEU BEM POR MAIS DE 80 DIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ENVOLVIDOS NA
CADEIA PRODUTIVA.
FABRICANTE E COMERCIANTE RESPONSÁVEIS.
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

prova
de que
os

serviços

foram

prestados
com
qualidade
e
eficiência
,
somado

ainda
à
demora

excessiva
e
injustificada
no
reparo
do
veículo

sinistrado
de
mais
de 80 (
oitenta
)
dias
, presume-se a
falha

na

respectiva

prestação
e a
consequentemente

conduta

ilícita
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e
de
terceiros
,
bem

como

nos

casos

fortuitos
e
força

maior
.

Existe

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

na

cadeia

produtiva
. Tanto o
fabricante

quanto

os

comerciantes

possuem

responsabilidade

pelo

produto

colocado

a

disposição
do
consumidor
.

3.

A

indisponibilidade
de bens,
ou

seja
,
a

impossibilidade
do
utilizar
bens de
sua

propriedade
,
gera

dano
moral.

A
demora
no
conserto
de
veículo

por

prazo
superior
a
80
dias

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral,
porquanto

priva
o
consumidor
de
se
u

bem
e é
capaz
de
gerar

transtornos
,
angústia
e
perda
de tempo
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
10
25047-41.2021.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Recorrido
:
WILKER ALENCAR

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

WILKER ALENCAR
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
AGROPECUARIA LOCKS LTDA
/ TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Sentença

proferida
no ID136351767/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
reclamada
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
decorrente
da
demora

excessiva
no
conserto
do
veículo
do
reclamant
e
e
julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para o
fim
de
condenar
a
recorrente

ao

pagamento
das
quantias
de: a) R$ 117,60, a
título
de
danos

materiais
; e b) R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID136351775/
PJe2.
Sustentou
que: a) o
prazo
para
conserto
de
veículo
é de 90
dias
, e
não
de 30,
devendo
ser
contado
a
partir
da data do
orçamento

aprovado
pela
seguradora
; b) o
lapso
para
entrega
do
veículo

foi
superior
em

razão
da
ausência
de
peças

necessárias
à
pron
ta

entrega

decorrente
da pandemia da Covid-19; c) a culpa é
exclusiva
da
fabricante
de
peças
do
veículo
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e
e
)
os

danos

materiais

decorrentes
da
locação
do
veículo

em

período
anterior
ao

início
do
conse
rto
do
automóvel
do
recorrido

deve
ser
imputado
à
empresa

segurada
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID139097661/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Pa
sso a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai

da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Ademais
,
em
se
tratando
de
relação
de
consumo
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidor
es

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14 CDC).

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA I
NDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

fal
ha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hi
possuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
in
denização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Joval
do
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
conserto
de
seu

veículo

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
,
pois
houve
a
demora
de
demasiado

período
,
sendo
o
serviço

concluído

após

transcorridos

mais
de 80 (
oitenta
)
dias
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

evidencia

falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
dos
documentos

anexados
no ID 136351720
/PJe2
e ID 136351719/PJe2,
porquanto

evidenciando
que
o

orçamento

havia

sido

aprovado
pela
seguradora

em
04/03/2021,
contudo
, o
veículo

somente

foi

entregue

em
25/05/2021,
fato

este
, inclusive,
incontroverso

nos
auto
s.

Ainda

em

exame
dos autos, nota-se que
não

há

indícios
de que
possa

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
,
mormente

por

não

ter

juntado

qualquer

elemento
de
prova
que
justificasse
a
excessiva

demora
no
conserto

do
veículo
,
nem

tampouco

qualquer

documento

evidenciando
a
falta
de
peças

em
estoque,
contudo
,
ao

contrário
da
reclamada
, a
reclamante

evidenciou
que
seu

veículo

foi

consertado
e
entrega

apenas

depois
de
ultrapassados
80
dias
,
hipótese

esta
que
enseja
o
re
conhecimento
da
falha

na

prestação
de
serviços
da
recorrente
.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA –
APLICAÇÃO DO CDC – FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
todos

os

envolvidos

na

cadeia
de
fornecimento
do
servi
ço

serão

solidariamente

responsabilizados

pelos

danos

causados

ao

consumidor
.A
demora

excessiva

em

reparo
de
veículo

sinistrado
é
considerada

ato

ilícito

passível
de
indenização
,
sobretudo

quando
o
automóvel
é
objeto
de
trabalho
.Na
hipótese
, tanto a
segu
radora

quanto

a

oficina

Recorrentes

não

foram

diligentes

na

prestação
dos
seus

serviços
,
eis
que
não

há

justificativa

plausível
para o
atraso
de
quase
09 (
nove
) meses para
reparação
do
veículo
,
razão
pela qual a
responsabilização

solidária
das
Apelantes
é
medida
que se
impõe
.(N.U 0020580-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
09/03/2022,
Publicado
no DJE 14/03/2022)

Desse modo,
em

atenção

às

provas

trazidas

pel
o

reclamante
e pela
insuficiência
de
provas
da
parte

reclamada
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
cons
equentemente
,
conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a c
ulpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme
entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito
externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...) (
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabi
lidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Quanto
aos

danos

causados

decorrente
s
do
atraso
da
conclusão
do
serviço
de
conserto
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

na

cadeia

produtiva
,
já
que tanto o
fabricante

quanto
o
comerciante

possuem

responsabilidade

pelo

produto

colocado
à
disposição
do
consumidor
,
conforme

dispõe
o
artigo
18 do Código de
Defesa
do
Consumidor
:

Art. 18.
Os

fornecedores
de
produtos
de
consumo

duráv
eis

ou

não

duráveis

respondem

solidariamente

pelos

vícios
de
qualidade

ou

quantidade
que
os

tornem

impróprios

ou

inadequados

ao

consumo
a que se
destinam

ou

lhes

diminuam
o valor,
assim

como

por

aqueles

decorrentes
da
disparidade
, com
a

indicações

constant
es
do
recipiente
, da
embalagem
,
rotulagem

ou

mensagem

publicitária
,
respeitadas
as
variações

decorrentes
de
sua

natureza
,
podendo
o
consumidor

exigir
a
substituição
das partes
viciadas
. (...)

Ainda, segundo a Teoria da Aparência, é excessivo exigir do
cons
umidor
saber
quem foi o efetivo culpado em situações similares a esta.

Neste
sentido
:

DIREITO CIVIL.
CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO TÁXI. DEFEITO DO PRODUTO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO D
EFEITO. (...) 2. A
constatação
de
defeito

em

veículo
zero-
quilômetro

revela

hipótese
de
vício
do
produto
e
impõe
a
responsabilização

solidária
da
concessionária
(
fornecedor
) e do
fabricante
,
conforme

preceitua
o art. 18, caput, do CDC. 3.
Indenização

por

dano
moral
devida
, com
redução
do valor. 4.
Recurso
especial
parcialmente

provido
. (STJ
REsp
611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/10/2012,
DJe
23/10/2012)

CONSUMIDOR.

CONTRATO.

SEGURO.
APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃ
O DO SEGURO.
RESPONSABILIDADE.
SEGURADORA E CORRETORES.
CADEIA DE FORNECIMENTO.

SOLIDARIEDADE.
1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariament
e

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda
a
cadeia
de
fornecimento
a
responsabilidade
pela
garantia
de
qualidade
e
adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparê
ncia
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles

que,

aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
forn
ecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
.
(...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERC
EIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
de culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanecendo

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
a
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral.

O
dano

moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

(...) 5.

Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
o
u
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa C
orte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
semp
re que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social n
o
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegand
o

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,
a

indisponibilidade
d
e bens,
ou

seja
,

a

impossibilidade
do
utilizar
e
dispor
de bens de
sua

propriedade
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral.

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
demora
no
conserto
do
veículo

por

mais
de 80
dias
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano

moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Isto
porque
, a
restrição
do
uso
do
bem

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Ademais, destaca-se que o bem indisponibilizado se trata de meio de transporte, situação
em que dimensiona o transtorno suportado pela parte reclamante, visto que implicou certamente em atrasos em compromissos e perda de tempo, além do gasto com aluguel de
outro veículo
, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo consumidor.

Port
anto,
diante da indisponibilidade
de
uso
do bem é devido o dano moral.

Por
fim
, é
devida

a

indenização
material
ao

consumidor

em

razão
de
seu

gasto
com
aluguel
de
veículo
,
porquanto

ocorreu

dentro
do
período

em
que
seu

automóvel

estava

em

conserto
pela
par
te

recorrente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatício
s
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023